Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702324-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jacira Vieira de Barros Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jacira Vieira de Barros contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 48133042). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator